Tribunal: STF
Processo: ARE 1564481
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    Agravo de Instrumento — Civil Pública — Improbidade —Extinção do processo em relação ao Agravado — Pretensão à reforma de decisão que excluiu o Agravado em com base no artigo 21, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa — Ação de improbidade administrativa que não visa à aplicação de aspectos meramente penais quanto às condutas ímprobas em apuração, mas também em relação a aspectos cíveis, como a reparação do dano — Exclusão prematura do Réu, cuja responsabilização poderá se dar ainda nessa esfera — Superveniência da suspensão do artigo 21, §4º da Lei nº 8.249/92 na ADI nº 7.236/DF pelo Supremo Tribunal Federal — Agravo provido (doc. 19, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XL, da mesma Carta e ao Tema 1.199 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    A discussão nos autos relaciona-se à aplicação do art. 21, §4º, da Lei 8.429/1992, na redação conferida pela Lei 14.230/2021. O dispositivo encontra-se suspenso por decisão liminar deferida pelo Relator Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.236/DF.



    Em situações semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito da ação de controle concentrado. A partir do desfecho da decisão, o Tribunal de origem poderá exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. Nesse sentido, indico a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia:



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OUTORGA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO SONORA. PARLAMENTAR FEDERAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMISSORA DE RÁDIO. INCOMPATIBILIDADES DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS NS. 246, 379 E 429. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO (RE 1.468.944, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024 — grifei). 



    No mesmo sentido, entre outros: RE 1.526.790, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.12.2024; RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023; RE 1.468.944, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024. 



    Posto isso, determino a devolução deste processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito da Ação Direita de Inconstitucionalidade 7.236. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator